Tribunal: TJSP
Processo: 1061421-30.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061421-30.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
são embargados ANA PAULA SANTIAGO DE LIMA MENDES e CLINICA DE
CIRURGIA PLASTICA DR. CYRO PALMA C. DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E RUI CASCALDI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061421-30.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 3.942
2
Embargos de Declaração Cível no 1061421-30.2017.8.26.0114/50000
Embargante: Eurosilicone Brasil Importação e Exportação Ltda.
Embargdos: Ana Paula Santiago de Lima Mendes e Clinica de Cirurgia Plastica
Dr. Cyro Palma C. de Oliveira
Comarca: Campinas
Juiz: José Fernando Steinberg

Voto no 3.942
Embargos de declaração. Petição apresentada quando já
encaminhado o processo para sessão de julgamento.
Questão resolvida oralmente na sessão, como constou da
tira de julgamento e do acórdão. Acolhimento dos
embargos para fazer constar a fundamentação de
rejeição da objeção apresentada. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 346/349, que deu provimento ao recurso interposto.
Sustenta a embargante que: "embora tenha sido
discutido na sessão de julgamento, não houve qualquer pronunciamento do v.
acórdão embargado sobre o recolhimento incorreto do preparo recursal pela
Embargada nos termos do que estabelece o §4o do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil, visto que não houve o recolhimento em dobro do valor do preparo a
ser complementado, tal como registrado na manifestação de fls. 339/340" (fls. 1).
É o relatório.
Acolho os embargos.
A parte apresentou petição quando já designada sessão
de julgamento e a objeção quanto ao preparo foi rejeitada, como constou
expressamente da tira de julgamento e do próprio acórdão.
Aliás, do acórdão já constava reconhecimento de que a
apelante havia dado adequado cumprimento à determinação de complementação do
preparo.
De qualquer forma, considerando que não ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061421-30.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 3.942
3
registrada a fundamentação oralmente exposta na sessão de julgamento, acolho os
embargos para declarar que não houve deserção, pois não se tratava da hipótese de
recolhimento em dobro (falta de preparo), mas de simples complementação na forma
do art. 1.007, §2o do CPC, o que foi adequadamente cumprido pela recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos
declaratórios, nos termos da fundamentação exposta.

Enéas Costa Garcia
Relator